Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEM UTILIDADE NA HIPÓTESE CONCRETA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão embargado, visto que apresenta clareza ao estabelecer a ineficácia da intimação do sócio em ação de desconsideração da personalidade jurídica para comprovação da integralização do capital, quando a citação ocorre por edital.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.